Tribunal: TJBA
Processo: 0301194-27.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301194-27.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMANDA VASCONCELOS FROES

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

APELADO: Ricardo Fiedler e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS AZEVEDO PAES MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DAS BENFEITORIAS REALIZADAS. NEGOCIAÇÕES E TRATATIVAS PRELIMINARES. NÃO VINCULAÇÃO DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de Apelação interposta por AMANDA VASCONCELOS FROES em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 20 Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador - BA, que nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS n.º 8000014-31.2016.8.05.0175, julgou improcedentes os pedidos autorais, considerando não ter havido demonstração nos autos de ato ilícito praticado pelos apelados a ensejar indenização por dano material e moral.

2 - A controvérsia consiste no alegado dano material e moral proveniente da negativa do apelado RICARDO FIEDLER em celebrar contrato de locação residencial com a recorrente, após as tratativas preliminares, considerando que teria exigido benfeitorias e se comprometido a assinar o contrato após o cumprimento das mesmas.

3 - O artigo 422 do Código Civil estabelece que os contratantes na fase pré-contratual devem observar os ditames da boa-fé. Ocorre que na hipótese vertente não sobejou demonstrado que a interrupção das negociações foi decorrente de má-fé dos apelados, tendo em vista que a recorrente a adquiriu o imóvel novo sem qualquer benfeitoria, razão pela qual as melhorias e adaptações realizadas se revelam necessários para sua própria moradia ou eventual locação, agregando valor ao bem da própria apelante (ID's 11949138 e seguintes).

4 - Portanto, não há como imputar aos apelados a responsabilidade por eventual ofensa moral ou material, em virtude da discricionariedade em assinar ou não o contrato de locação, conforme fundamentado pela eminente Magistrada primeva (ID 11949429).

5 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador dos apelados, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do artigo 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0301194-27.2012.8.05.0001, da 20 Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador - BA, apelante AMANDA VASCONCELOS FROES, apelados RICARDO FIEDLER e GOTEMBURGO VEÍCULOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.